Tribunal: STF
Processo: MS 30557
Classe: MS
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-03-27
Data de publicação: 2020-03-27

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. GLOSA A REGISTRO DE APOSENTADORIA ESTATUTÁRIA DIANTE DA UTILIZAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO RURAL. CERTIDÃO FORNECIDA PELO INSS EM VIRTUDE DE CONCESSÃO DE ORDEM EM MANDADO DE SEGURANÇA, DETERMINANDO APROVEITAMENTO DO SERVIÇO RURAL PARA TODOS OS FINS, INCLUINDO-SE CONTAGEM RECÍPROCA. NECESSIDADE DE SUBMISSÃO DO TCU À AUTORIDADE DA COISA JULGADA. PRECEDENTES. 



    1. O TCU não pode desconsiderar a existência de coisa julgada, ainda que esta conflite com jurisprudência desta Suprema Corte a respeito do tema de fundo: MS nº 36373 AgR/PB, MS nº 33603 AgR/DF, MS nº 33350 AgR/DF, MS nº 33528 AgR/DF, entre outros). 



    2. O mandado de segurança originário veiculou pretensão à obtenção de certidão de tempo de serviço, por parte do INSS, sem restrições ao aproveitamento daquela para concessão de aposentadoria estatutária. A ordem foi concedida nesses exatos termos, contra a autoridade pública inequivocamente competente para a emissão do documento. Dadas as características da ação mandamental, em que se impugna específico ato ou omissão de autoridade pública que viola ou ameaça direito líquido e certo, o polo passivo do writ originário foi corretamente estabelecido, não havendo razão para que o TCU pretenda se esquivar da autoridade da coisa julgada. 



    Agravo regimental conhecido e não provido.